Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703996-80.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: ANDERSON DA COSTA FREIRE DESPACHO Intime-se o embargado para manifestar-se acerca da petição ID 27458862 e respectivos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após aguarde-se a sessão de julgamento dos Embargos de Declaração ID 26138671. I. Brasília, 20 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito